Tribunal: TJSP
Processo: 0025331-47.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência antecipada – Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Bauru (suscitante) e Juízo de Direito da 6a Vara Cível da mesma Comarca (suscitado) – Ação direcionada inicialmente ao Juízo suscitado, por prevenção – Impossibilidade – Coincidência de partes, mas

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência antecipada – Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Bauru (suscitante) e Juízo de Direito da 6a Vara Cível da mesma Comarca (suscitado) – Ação direcionada inicialmente ao Juízo suscitado, por prevenção – Impossibilidade – Coincidência de partes, mas não de causas de pedir e de pedido – Livre redistribuição acertada – Inexistência de motivo para a reunião dos processos e julgamento conjunto – Impossibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias entre si – Conflito conhecido, declarada a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Bauru, suscitante.